Tribunal: TJSP
Processo: 1001873-22.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001873-22.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante FAUSTO
RUBENS MIGUEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001873-22.2017.8.26.0196
2
Apelação no 1001873-22.2017.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Fausto Rubens Miguel
Apelado: Serasa S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. João Sartori Pires
Voto no 39282
APELAÇÃO. Reprodução de dados oriundos do CCF por
órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito (Serasa).
Responsabilidade pela ausência de notificação prévia.
Precedente do STJ. Julgamento no âmbito dos recursos
repetitivos. Provimento do recurso para determinar o
cancelamento da anotação restritiva existente no cadastro
do réu.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 82/107) interposto contra a
r. sentença de fls. 75/79, que julgou improcedentes os pedidos em ação que objetiva
o cancelamento da reprodução de informações desabonadoras, obtidas junto ao
CCF- Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, pelo órgão responsável pelo
banco de dados.
Alega o apelante, em apertada síntese, que faz jus ao
cancelamento do registro, na medida em que não foi notificado previamente da
reprodução da informação relativa à devolução de 2 (dois) cheques por ausência de
fundos, salientando que a falta de publicidade da informação vai de encontro à
proteção conferida pelo artigo 43, 2o do Código de Defesa do Consumidor e ao
entendimento fixado na Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que
o CCF é cadastro de acesso restrito e independente, de modo que a reprodução dos
dados lá constantes deve ser precedida da necessária notificação, conforme
precedentes do STJ que cita. Sendo irregular o registro, deve ser determinado seu
cancelamento.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
111/114).
Distribuído inicialmente à C. 8a Câmara de Direito Privado, por
acórdão de fls. 144/146 foi determinada a redistribuição do apelo em razão da
competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001873-22.2017.8.26.0196
3
Valor atribuído à causa em 03/02/2017: R$30.000,00.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação objetivando o cancelamento de registro
constante de cadastro de proteção ao crédito, ante a falta de notificação prévia dessa
reprodução, ainda que obtidos os dados a partir do chamado CCF Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos, regulamentado pelo Banco Central do Brasil.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento,
em julgamento conforme o procedimento previsto para os recursos repetitivos,
quanto à legitimidade e responsabilidade das empresas mantenedoras de cadastro
restritivo pela reprodução de informações desabonadoras sem a prévia notificação
do interessado, ainda que tais informações tenham sido obtidas de entidades
diversas:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão
mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo
quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal
como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos
morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do
nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os
dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.
- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no
art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais,
salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.
II- Julgamento do recurso representativo.
- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor
em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação
exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.
- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no
acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema.
Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001873-22.2017.8.26.0196
4
determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada
sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos”.
(REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe 01/04/2009).
Aplica-se a hipóteses como a presente, também, o verbete da
Súmula no 359, do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.
No caso, restou incontroverso que o apelante não foi
comunicado da inscrição no cadastro da apelada.
A finalidade da prévia comunicação é permitir, se o caso, a
retificação ou exclusão do apontamento, nos termos do artigo 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor, bem como dar ao suposto devedor a possibilidade de
adimplir as obrigações e evitar a efetiva inclusão do seu nome no cadastro de maus
pagadores.
Em casos símiles, assim se pronunciou esta C. 38 Câmara de
Direito Privado, assim como outras desta E. Corte de Justiça:
“AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que deu provimento ao
apelo, para o fim de determinar a exclusão das anotações restritivas
mencionadas na inicial, dos cadastros da apelada (ora agravante),
ficando esta condenada ao pagamento de indenização por danos morais
em favor da autora (ora agravada) Razões recursais que não infirmam o
entendimento da decisão monocrática, que fica mantida, inclusive no
tocante
ao
valor
da condenação arbitrada
RECURSO NÃO
PROVIDO.(...)
No caso, a ação foi ajuizada em face da SERASA, postulando a autora, ora
apelante, o cancelamento dos registros negativos em nome dela, referente a
cheques devolvidos por insuficiência de fundos, por ausência de notificação
prévia, bem como o pagamento de indenização por danos morais.
O nome da autora apelante foi inserido no cadastro restritivo da ré apelada, em
razão de quatro cheques emitidos sem suficiente provisão de fundos, como se
depreende do documento de fls. 26.
A obrigação de comunicar a inscrição restritiva é do órgão responsável pela
manutenção do cadastro de inadimplentes, conforme disposto no art. 43, § 2o,
do CDC, mas de tal ônus não demonstrou ter se desincumbido a ré apelada.
Tal entendimento foi consolidado pelos termos da Súmula no 359 do C.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
(...)”

(Apelação
no
1026714-76.2015.8.26.0576/50000,
Rel.
Des.
Spencer
Almeida
Ferreira, DJe 07/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001873-22.2017.8.26.0196
5
“AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA.
Cadastro de cheques sem fundos. Notificação prévia. Ônus dos
mantenedores dos órgãos de proteção ao crédito. Aplicação do § 2o do
artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 359 do
Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO”. (Apelação no 1019541-37.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, DJe 31/03/2017).
“CANCELAMENTO DE REGISTRO NOS CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Devolução de cheque por insuficiência de
fundos Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e
no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central
(CCF) Ausência de notificação prévia por parte da requerida A
comunicação acerca da negativação do nome é obrigação dos bancos de
dados e cadastros de consumidores Descumprimento do disposto no
artigo 43, 2o, do Código de Defesa do Consumidor Entendimento
pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
repetitivo 1061134/RS Cancelamento dos apontamentos Indenização por
danos morais devida Fixação no montante de R$ 15.000,00 Recurso
provido. (Apelação no 1003395-57.2015.8.26.0066 - Relator(a):
Mario de Oliveira - 19a Câmara de Direito Privado j. 16.05.2016).
Em suma, é caso de prover o recurso para julgar procedente o
pedido inicial e determinar o cancelamento da anotação restritiva junto ao cadastro
da apelada, conforme mencionado.
Verificada a sucumbência da parte ré, arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um
mil reais), vez que inestimável o proveito econômico (art. 85, §8o do CPC),
considerando-se que não foi demonstrada qualquer vinculação do valor dado à
causa com o benefício econômico obtido com a ação, tampouco com o valor dos
cheques.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator